Tribunal: TJMT
Processo: 1116789-85.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116789-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MIRACI RODRIGUES DE DEUS - CPF: 461.054.841-00 (APELANTE), MARCELO DA COSTA ALMEIDA OVIDIO - CPF: 033.848.151-65 (ADVOGADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA DEVEDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. FALTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela devedora contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem ao credor fiduciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de análise adequada da defesa, especialmente quanto aos documentos relativos à tentativa de regularização da dívida e ao pagamento de parcela indicada na notificação extrajudicial;
(ii)
reforma da sentença para improcedência da ação, fundada em alegações de boa-fé, tratativas de pagamento e desproporcionalidade da medida;
(iii)
deferimento da assistência judiciária gratuita;
(iv)
subsidiariamente, anulação da sentença para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de fundamentação na sentença recorrida;
(ii)
aferir a regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora;
(iii)
examinar a comprovação do inadimplemento e da falta de purgação integral da dívida;
(iv)
avaliar a condição de hipossuficiência financeira da apelante para concessão de gratuidade da justiça;
(v)
analisar a aplicabilidade da majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada, ainda que não enfrente especificamente todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que estejam ausentes as vícios previstos no art. 489 do Código de Processo Civil.

5. A notificação extrajudicial realizada no endereço contratual do devedor constitui suficiente comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo destinatário.

6. A mora nos contratos de alienação fiduciária constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento da obrigação, independentemente de condições posteriores como tratativas de pagamento ou alegações genéricas de boa-fé.

7. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor apenas evita a consolidação da propriedade do bem mediante o pagamento integral da dívida pendente no prazo legal de cinco dias após a execução da medida liminar.

8. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração de impossibilidade de a parte arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção, sendo suficiente a apresentação de manifestação circunstanciada e documentos que confiram plausibilidade à alegação de limitação financeira, desde que não infirmados por prova concreta em contrário.

9. A majoração dos honorários de sucumbência recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso, conforme o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir à apelante os benefícios da assistência judiciária.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 85, § 11, 98, 355, 489, 911 (Decreto-Lei n. 911/1969), art. 2º, § 2º; CC, arts. 397.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1132, Tema 1059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela ré
MIRACI RODRIGUES DE DEUS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1116789-85.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO C6 S. A.
, julgou procedentes o feito para tornar definitiva a liminar e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do bem, facultando-lhe a venda, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na
petição inicial
, o banco ajuizou ação de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 em razão de suposto inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

O autor afirma que, em 07/05/2024, celebrou com a parte requerida o contrato n. AU0001167845, no valor de R$50.539,02, a ser quitado em 42 parcelas mensais e consecutivas de R$1.203,31, vencendo-se a primeira em 06/06/2024 e, como garantia das obrigações assumidas, foi alienado fiduciariamente ao banco o veículo Ford KA+ Sedan 1.5 SE/SE Plus 16V Flex 4P, ano/modelo 2015/2015, placa QBU1405, chassi n. 9BFZH54J7F8212006, Renavam n. 01054830085, cor branca.

Sustenta que a parte requerida deixou de adimplir as prestações contratadas a partir da parcela n. 13, vencida em 02/07/2025, circunstância que, segundo afirma, acarretou o vencimento antecipado das obrigações contratuais, cujo saldo devedor, atualizado até 19/11/2025, corresponderia a R$28.832,91.

Aduz, ainda, que procedeu à constituição em mora por intermédio do competente cartório, invocando o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo o qual a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da liminar de busca e apreensão, a consolidação da posse e da propriedade plena do veículo em seu favor, caso não haja pagamento integral da dívida no prazo legal, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (id. 359554403).

Em
contestação
, a requerida solicitou a concessão da assistência judiciária e alegou ausência de mora válida, nulidade da liminar, cerceamento de defesa, violação ao contraditório e abuso de direito.

No mérito, sustentou ter renegociado a dívida pela Plataforma Serasa, quitado as parcelas até a n. 16 e pago acordo extrajudicial de R$3.850,59, afirmando haver erro no demonstrativo e dupla cobrança, de modo que requereu a revogação da liminar, a restituição do veículo, a improcedência da ação, a declaração de inexistência de mora, repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais (id. 359554445).

Apresentada
impugnação
, o banco ratificou os termos da inicial e afirmou que, quando do ajuizamento da ação, a requerida estava em mora (id. 359555358).

Na
sentença
, o Juízo reputou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, relativa à parcela n. 13, vencida em 02/07/2025, e às subsequentes, entendeu desnecessária nova notificação antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 25/11/2025, e afastou a eficácia do recibo de 02/06/2025, por se tratar de transferência a terceiro sem vínculo demonstrado com a instituição financeira.

Concluiu que a requerida não comprovou a quitação das parcelas vencidas, especialmente as de junho e julho de 2025, tampouco purgou a mora no prazo legal de 5 dias após a apreensão, razão pela qual julgou procedente o pedido, consolidou em favor do banco a posse e o domínio do veículo, tornou definitiva a liminar e autorizou a transferência do bem perante o Detran, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 359555359).

Nas
razões

recursais
, em síntese, a requerida sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento adequado da defesa, especialmente quanto aos documentos que, segundo afirma, indicariam tentativa de regularização da dívida e pagamento da parcela apontada na notificação extrajudicial, defendendo, no mérito, que agiu de boa-fé e que a busca e apreensão seria medida desproporcional diante das tratativas de pagamento.

Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, sua anulação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento (id. 359555361).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 359555367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A apelante recorre da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e sustenta nulidade por ausência de análise adequada da defesa, especialmente dos documentos relativos à tentativa de regularização da dívida e ao pagamento da parcela indicada na notificação extrajudicial. No mérito, alega boa-fé, tratativas de pagamento e desproporcionalidade da medida, com pedido de assistência judiciária e improcedência da ação ou, subsidiariamente, anulação da sentença.

Pois bem. A preliminar não comporta acolhimento.

A decisão recorrida abordou os pontos essenciais à solução da controvérsia, pois o Juízo de origem examinou a alegação de quitação das parcelas antes da propositura da ação, apreciou o recibo indicado pela requerida, analisou a validade da notificação extrajudicial, enfrentou a constituição em mora e concluiu pela subsistência do inadimplemento, de modo que a mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza ausência de fundamentação da sentença.

Com efeito, a magistrada não precisa rebater todos os argumentos da parte quando expõe fundamentos suficientes para a conclusão adotada, como ocorreu no caso, em que a sentença validou a notificação enviada ao endereço contratual, afastou a eficácia quitadora do recibo de 02/06/2025 e reconheceu a falta de comprovação da quitação integral das parcelas vencidas.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento adequado da defesa.

No mérito, igualmente, não há fundamento jurídico apto a justificar a reforma ou a desconstituição da sentença recorrida.

A ação de busca e apreensão tem fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, identificado como CCB n. AU0001167845, firmado no valor de R$50.539,02, a ser pago em 42 parcelas mensais de R$1.203,31, tendo o banco apontado inadimplemento a partir da prestação vencida em 02/07/2025, com saldo devedor atualizado até 19/11/2025 no importe de R$28.832,91, razão pela qual requereu a apreensão liminar do veículo e, ao final, a consolidação da posse e da propriedade fiduciária, tendo a liminar sido deferida e cumprida.

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pela própria devedora no contrato e indicou a parcela n. 13, vencida em 02/07/2025, além das subsequentes. Tal providência satisfaz a exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, pois a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada enviada ao endereço do devedor, sem exigência de assinatura pessoal.

Também não se exige nova notificação antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 25/11/2025, pois a comunicação anterior já abrangia a parcela vencida e as subsequentes, ao passo que o recibo de 02/06/2025 foi examinado na sentença e corretamente afastado como prova de quitação perante o banco, por indicar transferência a terceiro sem vínculo comprovado com a instituição financeira.

As alegações de boa-fé, tratativas de regularização e pagamentos parciais não afastam, por si, a mora regularmente constituída, uma vez que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, cumprida a liminar, incumbe ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo legal de cinco dias, caso pretenda a restituição do bem livre de ônus.

Como bem registrado na sentença, não houve pagamento integral da dívida, tampouco comprovação da quitação das parcelas vencidas antes da propositura da ação, especialmente aquelas referentes aos meses de junho e julho de 2025.

Desse modo, comprovados o contrato, a regular constituição em mora, o inadimplemento e a ausência de purgação integral da dívida, impõe-se a manutenção da procedência da ação, com a consolidação da posse e do domínio do veículo em favor do credor fiduciário.

Por outro lado, como a matéria foi apreciada na sentença, merece acolhimento o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no apelo.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça deve ser deferida à pessoa natural que não possua condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção.

A recorrente apresentou manifestação específica de hipossuficiência financeira, na qual informou exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com remuneração líquida de R$3.668,51, conforme holerite em anexo, além de relatar comprometimento da renda com despesas essenciais, descontos previdenciários, empréstimos consignados e imposto de renda, e indicar que os extratos bancários demonstram movimentação ordinária destinada à subsistência (ids. 366035350 e seguintes).

Soma-se a isso que a declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade e, no caso, não foi infirmada por prova concreta em sentido contrário, ao passo que os documentos apresentados conferem plausibilidade à alegação de limitação financeira e de comprometimento relevante da renda mensal.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
MIRACI RODRIGUES DE DEUS
apenas

para deferir à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026